Tribunal: STJ
Processo: 2093215-59.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839998 - SP (2025
/0005031-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: WAGNER DAMO
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
THAMIRES VIEIRA PINHEIRO - SP378359
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE ALMEIDA - SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
INGRID HANSMILER BERTACINI - SP510687
ANDRESSA DE ALMEIDA BASILE SILVA - SP485823
EMBARGADO
: ARMANDO CARLOS CRISTELLI
ADVOGADO
: WANDERLEY INÁCIO SOBRINHO - SP089444
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51604005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 85a3e947-4963-45f9-b732-b6a7164248f0

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 85a3e947-4963-45f9-b732-b6a7164248f0

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839998 - SP (2025
/0005031-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: WAGNER DAMO
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
THAMIRES VIEIRA PINHEIRO - SP378359
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE ALMEIDA -
SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
INGRID HANSMILER BERTACINI - SP510687
ANDRESSA DE ALMEIDA BASILE SILVA - SP485823
EMBARGADO
: ARMANDO CARLOS CRISTELLI
ADVOGADO
: WANDERLEY INÁCIO SOBRINHO - SP089444
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por
contra
WAGNER DAMO
acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

PROCESSUAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO
PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INTIMAÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado a realizar o recolhimento
em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, e § 4o, do CPC decaput
2015.
Documento eletrônico VDA51311811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:50
Código de Controle do Documento: c819a540-31c4-4661-8338-881f1dddeba3

2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para
comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, §
7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o
faz devida e oportunamente.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado, pois "requereu o provimento do recurso
para os fins de conhecer do Agravo em Recurso Especial, tendo em vista que a comprovação
adequada do preparo recursal. (...) Como medida alternativa, o Embargante também postulou
pelo pedido de restituição de um prazo maior para atender integralmente a decisão saneadora,
com vistas a regularizar o preparo e emitir uma nova guia, o que o fez com fundamento no artigo
76 do Código de Processo Civil (...) Acontece, contudo, que o referido pedido não foi apreciado
pelos Ilustres Ministros no momento do julgamento do recurso, o que, segundo o inciso II do
". (fls. 307-308, e-STJ)
artigo 1.022 do Código de Processo Civil configura o vício de omissão

Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls. 306-
310, e-STJ).
A parte embargada não apresentou impugnação, conforme certidão de fl. 314, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno consignando que, na hipótese dos autos, não houve o devido
recolhimento do preparo, mesmo após intimação para regularização do feito, tornando a questão
preclusa e configurando a deserção (Súmula 187/STJ).
A título elucidativo, confira-se (fls. 300-304, e-STJ) :

"Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para
infirmar a decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
A certidão de fl. 141 dispõe que “A parte indicou erroneamente o "Processo
na Origem" ou "Número do Processo que consta no Acórdão Recorrido" na
guia de recolhimento das custas judiciais juntada aos autos, uma vez que o
número utilizado não corresponde aos existentes na origem” (fl. 229).
Intimada, a parte ora agravante deixou o prazo transcorrer in albis , como se
vê na certidão de fl. 235 e-STJ.
O entendimento consolidado desta Corte é firme no sentido de que, "havendo
indicação errônea do processo originário na na guia de recolhimento das
custas devidas ao STJ, e não atendida a intimação regularmente efetuada para
sanear o vício, na forma do § 7o do art. " (AgInt no AREsp 2.448.3431.007 do
Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto /PE, Relatora
Ministra , julgado em MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA
, D Je de ). No mesmo sentido:
8/4/2024
(...)
Documento eletrônico VDA51311811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:50
Código de Controle do Documento: c819a540-31c4-4661-8338-881f1dddeba3

No caso, as custas não foram devidamente recolhidas no ato da interposição
do recurso especial, de modo que é imperiosa a observância do art. 1.007, §
4o, do CPC/2015. Em razão disso, nesta Corte, a recorrente foi intimada a
realizar, no prazo de 5 dias, a complementação das custas Todavia, não houve
manifestação da parte.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, sob a vigência do Código de
Processo Civil de 2015, o recurso é deserto quando a parte, mesmo após
prévia intimação para regularização do preparo, não comprovar o deferimento
da gratuidade de justiça, não recolher em dobro ou não complementar o valor
devido, conforme o caso.
Com efeito, mesmo após a intimação para recolhimento das custas devidas ao
STJ, pelo descumprimento da regular comprovação do correspondente
preparo na ocasião da interposição do recurso especial (art. 1.007, § 2o, do
CPC/2015), não foi adequadamente . comprovado o preparo recursal, mesmo
após a concessão de oportunidade de saneamento.
Assim, em decorrência da preclusão consumativa operada pela petição
antecedente, é inviável o saneamento posterior da comprovação do
recolhimento do valor ainda pendente.
(...)
Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ, o que leva à deserção
do recurso especial.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos,
ante a ausência de regularização do feito, no prazo razoável indicado." (grifou-
se)

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado, na espécie.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
, DJe de
)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

Documento eletrônico VDA51311811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:50
Código de Controle do Documento: c819a540-31c4-4661-8338-881f1dddeba3

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar
o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:14:50
Código de Controle do Documento: c819a540-31c4-4661-8338-881f1dddeba3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.839.998 / SP
Número Registro: 2025/0005031-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005837220208260005
00448926220128260005
20932155920248260000
448926220128260005
5837220208260005 583722020826000500448926220128260005
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAGNER DAMO
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
THAMIRES VIEIRA PINHEIRO - SP378359
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE ALMEIDA - SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
INGRID HANSMILER BERTACINI - SP510687
ANDRESSA DE ALMEIDA BASILE SILVA - SP485823
AGRAVADO
: ARMANDO CARLOS CRISTELLI
ADVOGADO
: WANDERLEY INÁCIO SOBRINHO - SP089444
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WAGNER DAMO
Documento eletrônico VDA51585963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:26
Código de Controle do Documento: 6e2c629f-2c3b-4cbd-b009-2bbe8f6a7def

ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE FREITAS JUNIOR - SP313493
THAMIRES VIEIRA PINHEIRO - SP378359
JULIA SBRUZZI DE AGUIAR CARVALHO DE ALMEIDA - SP448581
KAROLINNE LUCENA E SILVA - SP469219
INGRID HANSMILER BERTACINI - SP510687
ANDRESSA DE ALMEIDA BASILE SILVA - SP485823
EMBARGADO : ARMANDO CARLOS CRISTELLI
ADVOGADO
: WANDERLEY INÁCIO SOBRINHO - SP089444
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:26
Código de Controle do Documento: 6e2c629f-2c3b-4cbd-b009-2bbe8f6a7def